Tribunal: TJDFT
Processo: 0003288-10.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DE NATUREZA SUBJETIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/6. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do enunciado da Súmula no 511 do STJ, “é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”. Tendo em vista que a qualificadora da fraude (art. 155, § 4o, inciso II, do CP) apresenta natureza subjetiva, é inviável o reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, § 2o, do CP). Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ.
3. A condenação ao pagamento da reparação material mínima prevista no art. 387, inciso IV, do CPP somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, bem como se houver comprovação efetiva dos prejuízos causados à vítima. In casu, além do pedido expresso de reparação contido na denúncia, há nos autos documento comprobatório do dano material sofrido, sendo cabível a fixação de quantia mínima para fins de reparação do prejuízo causa pela infração à vítima.
4. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO somente para reduzir o valor da reparação mínima dos danos materiais para R$ 391,20 (trezentos e noventa e um reais e vinte centavos).